Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-25.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005646-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), BRUNO BARROS ROECKER - CPF: 049.613.281-46 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BARROS ROECKER
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO EM OUTRO
WRIT
- NÃO-CONHECIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em se tratando de mera reiteração de pedido que está sendo enfrentado em outro
habeas corpus
, apreciado nesta mesma sessão de julgamento, não se conhece do
writ
.

Writ não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005646-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO BARROS ROECKER
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Carlos Alberto De Alencar Campos em benefício de
BRUNO BARROS ROECKER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas, razões, o impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem que o fosse oportunizado ao réu provar que o entorpecente encontrado em seu poder era para o próprio uso e não para venda.

Discorre que, a partir de uma escorreita análise da vida pregressa do Paciente, seria verificada a falta de qualquer antecedente criminal ou conduta desabonadora que justificasse a medida gravosa de encarceramento, se somando a isso, o fato de ser trabalhador e ter residência fixa.

Ademais, o Impetrante aduz, ainda, que a prisão preventiva decretada não poderia se pautar unicamente no critério de garantia da ordem pública, mormente em razão da conduta do Paciente não causar consequências nefastas à saúde pública.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pela Desa. Serly Marcondes Alves, consoante ID. 122764989 -

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 123189460.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, tendo em vista que
“os questionamentos atinentes aos fundamentos da prisão preventiva estão sendo analisado em outro habeas corpus, nº 1005313- 73.2022.8.11.0000”,
conforme ID. 123506457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BARROS ROECKER
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Com efeito, de plano, verifico, que os argumentos expendidos neste
mandamus
, de fato, nada trazem de novo em relação a outro
habeas corpus
impetrado em favor do mesmo paciente (HC n.º
1005313- 73.2022.8.11.0000
), em data prévia,

e que está sendo julgado nesta sessão.

Logo, tratando-se de mera reiteração de pedido trazido em outro
habeas corpus
, cujas matérias estão sendo enfrentadas no julgamento daquele expediente - repito, nesta mesma sessão -, razão pela qual não conheço do pedido.

Neste sentido:

“Ementa: HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações trazidas pelo impetrante já foram recentemente apreciadas no julgamento do habeas corpus nº 70085468924, na sessão de julgamento realizada em 10 de fevereiro de 2022. Habeas Corpus não conhecido. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70085456143, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 24-03-2022) - Data de Julgamento: 24-03-2022 - Publicação: 01-04-2022

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022